Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FEIRA DOS IMPORTADOS. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BOX POR FEIRANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PROVA NOVA NÃO CARACTERIZADA. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A ação rescisória é remédio extremo que pode ser utilizado nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal.
2. Segundo o entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta, ensejando interpretação equivocada.
3. O documento novo, apto a rescindir a sentença, é aquele que já existia ao tempo da prolação, mas que não foi apresentado em juízo por não ter o autor da rescisória conhecimento da existência ao tempo do processo primitivo ou por não ter sido possível juntá-lo aos autos por justo motivo.
4. No caso, a alegação do autor não é de erro de percepção do julgador, situação que acolheria a pretensão rescisória, mas de suposto desacerto da decisão impugnada.
5. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Unânime.